Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-64.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005850-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão, Ato Normativo, Pregão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVANTE), CRISTINA MAGALHAES CASTRO - CPF: 019.694.561-59 (AGRAVANTE), MAIS SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 07.882.595/0001-03 (AGRAVADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE POR VÍNCULO DE PARENTESCO COM AGENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato da Pregoeira Oficial do Município de Vila Rica, que determinou a desclassificação da empresa impetrante do pregão eletrônico, destinado à contratação de fornecimento contínuo de gêneros alimentícios para a alimentação escolar. Liminar deferida na origem para suspender os efeitos da desclassificação e permitir o fornecimento provisório dos alimentos.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a desclassificação de licitante em razão de existência de parentesco entre seu sócio e agente público que exerce controle sobre o procedimento licitatório, com base no artigo 14, IV, da Lei 14.133/2021 e nas cláusulas do edital.

III.

Razões de decidir:

3.

A legislação e o edital vedam expressamente a participação de licitantes que possuam parentesco em até terceiro grau com agente público que tenha função na licitação ou na gestão contratual, com o objetivo de garantir a imparcialidade e a moralidade do certame.

4.

A Secretaria de Administração do Município de Vila Rica exerce controle e coordena as compras e procedimentos licitatórios das demais pastas, de modo que exerce gerência sobre o pregão eletrônico objeto do mandado de segurança, com a possibilidade de influir direta e indiretamente neste

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. É válida a desclassificação de licitante que possui parentesco de terceiro grau com agente público que coordena a licitação, nos termos do artigo 14, IV, da Lei 14.133/2021 e do edital do certame. 2. O Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos em processos licitatórios, não podendo reavaliar o mérito da decisão administrativa.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 37, caput e XXI; Lei 14.133/2021, artigo 14, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1009634-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA RICA
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1000301-23.2025.8.11.0049, impetrado por
MAIS SUPERMERCADO LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído à
PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VILA RICA
, no qual desclassificou a empresa agravada do pregão eletrônico n. 004/2025, em razão do grau de parentesco do sócio da empresa com a Secretária de Administração do Município de Vila Rica. O Juízo de primeiro grau suspendeu a decisão que desclassificou a impetrada no certame.

Aduz que o Município de Vila Rica instaurou o pregão eletrônico n. 004/2025 tendo por objeto a “
contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios escolares
” e a empresa Mais Supermercado Ltda. logrou êxito em apresentar o menor valor em todos os 7 (sete) lotes disputados, todavia, foi desclassificada com base no artigo 14, IV, da Lei 14.133/2021 c/c item 6.6 do respectivo edital, em razão de o sócio da empresa, o Sr. Saydi Júnior Rickowski Ramiro, ser sobrinho da Secretária de Administração do Município de Vila Rica, a Sra. Daiane Rickowski.

Assevera que o artigo 14, IV, da Lei 14.133/2021 estabelece que não poderão disputar ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou que deles seja parente até terceiro grau, proibição que consta expressamente no edital da licitação no item 6.6.

Afirma que a Secretaria Municipal de Administração e Serviços Gerais de Vila Rica é um órgão de execução de atividade meio e que figura como parte os departamentos de compras (seção de compras e contratações diretas) e licitações e contratos, ou seja, não há quaisquer dúvidas que as licitações, contratos e compras estão todas sob a tutela desta referida Secretaria, de modo que configura relação direta e indireta em relação a licitação do pregão eletrônico n. 004/2025.

Requer o provimento do recurso para

que seja indeferida a liminar agravada.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 271404997).

Contrarrazões de Mais Supermercados Ltda. (Id. 277253876).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 284839377).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mais Supermercado Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído à
Pregoeira Oficial do Município de Vila Rica
, a qual objetiva a concessão da ordem para anular o ato de desclassificação determinando a sua readmissão no pregão eletrônico n. 004/2025 (Primeira Instância, Inicial, Id. 183998575).

O pregão eletrônico n. 004/2025 possui como objeto a “
contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios da alimentação escolar
” de fornecimento contínuo com entregas planejadas e programadas ao longo do ano letivo (Primeira Instância, Id. 183999555 – fls. 17).

Após a interposição de recurso administrativo foi emitido parecer jurídico pela Procuradoria-Geral do Município de Vila Rica, a qual concluiu que “
o recurso deve ser indeferido pelos motivos cima expostos, todavia devido ao fato da Sr. Saidy Junior Rickowski Ramiro, ser sócio da empresa Saidy Junior Rickowski Ramiro e a Sra. Daiane Rickowski, Secretaria de Administração de Vila Rica, serem parentes em terceiro grau, ou seja, tia e sobrinho, impede que a empresa pertencente aquele possa participar de licitação e contratar junto ao município de Vila Rica, tudo em respeito princípio da moralidade e da igualdade
” e por consequência opinou que deve ser contratada a empresa que figurou como segunda colocada com as mesmas condições das propostas da empresa vencedora do certame (Primeira Instância, Id. 183999570 – fls. 5).

Por sua vez, em sessão realizada em 6/2/2025, acatando o parecer jurídico supracitado, a Pregoeira Oficial do Município de Vila Rica desclassificou a empresa Mais Supermercado Ltda., em razão de que o sócio da empresa, o Sr. Saydi Júnior Rickowski Ramiro, ter relação de parentesco (sobrinho) com a Secretária de Administração do Município de Vila Rica, a Sra. Daiane Rickowski (Primeira Instância, Id. 183999571).

O Juízo
a quo
deferiu a liminar para:
i
) suspender os efeitos da decisão que inabilitou a empresa agravada do pregão eletrônico n. 004/2025;
ii
) suspender o prosseguimento do certame até o julgamento final do mandado de segurança;
iii
) considerando a natureza contínua e urgente do objeto licitado (merenda escolar), determinar o fornecimento das mercadorias licitadas por meio da empresa agravada (vencedora), até o julgamento final do mandado de segurança; e
iv
) fixar multa diária de R$ 1.000,00: mil reais, em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00: trinta mil reais (Primeira Instância, Id. 184068479).

Porém
, conforme dispõe o artigo 14, IV, da Lei 14.133/2021, não poderão disputar ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente aquele que mantenha vínculo
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou que deles seja parente até terceiro grau
:

[...] Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

[...]

IV -
aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato,
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação
;

Tal vedação normativa tem por finalidade precípua evitar conflitos de interesses e situações que possam comprometer a imparcialidade e a integridade do procedimento licitatório. Ao excluir da competição aqueles que possuem relações de proximidade econômica, técnica ou afetiva com os agentes públicos envolvidos, resguarda-se a confiança pública no processo licitatório, impedindo que a igualdade entre os licitantes seja apenas formal, mas efetivamente assegurada.

Importante destacar que a própria legislação exige que tal proibição conste expressamente do edital da licitação, garantindo, assim, a publicidade e a ampla ciência dos licitantes quanto às condições de participação, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido:

[...] 4. O edital, ao dispor expressamente sobre os critérios de desclassificação (item 9.11, ‘c’),
impõe vinculação à comissão de licitação e aos licitantes, sendo inviável sua flexibilização em favor de um dos participantes
.

[...]

Tese de julgamento: “
É válida a desclassificação de licitante que descumpre cláusulas editalícias, especialmente quando a proposta técnica viola o princípio da impessoalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito administrativo, limitando-se ao controle de legalidade.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e -Coletivo, agravo de instrumento n. 1009634-83.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 17/12/2024).

No ponto, o subitem 6.6 do edital do pregão eletrônico n. 004/2025, também afirma pela mesma proibição:

[...]
6.6. - Não poderão participar aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
[...]. (Primeira Instância, Id. 183999555 – fls. 4).

Por seu lado, a Lei do Município de Vila Rica n. 598/2005 – que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura de Vila Rica – confirma no artigo 16 que
a Secretaria de Administração do Município de Vila Rica apresenta como atividades o controle e coordenação das compras e dos procedimentos licitatórios das demais pastas
:

[...] Art. 16.
Compete à Secretaria Municipal de Administração as seguintes atividades
:

[...]

X – Efetuar e coordenar os processos de compra e de contratações de obras e serviços
;

[...]

XIV – Supervisionar e assessorar os demais departamentos sobre os princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade e moralidade do serviço público;

XV – Coordenar os procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal
;

[...]

XX – Zelar pelo controle dos gastos públicos e pela racionalização de seus serviços; [...].

Logo, verifica-se que a Secretaria de Administração do Município de Vila Rica exerce
controle e coordena as compras e procedimentos licitatórios das demais pastas
, de modo que exerce gerência sobre o pregão eletrônico n. 004/2025 com a possibilidade de influir direta e indiretamente neste.

Portanto, considerando que o sócio da empresa, o Sr. Saydi Júnior Rickowski Ramiro, apresentar parentesco de terceiro grau (sobrinho) com a Secretária de Administração do Município de Vila Rica, a Sra. Daiane Rickowski, a princípio, verifica-se que a Pregoeira Oficial do Município de Vila Rica ao desclassificar a empresa agravada agiu de forma acertada, nos termos do artigo 14, IV, da Lei 14.133/2021 e do subitem 6.6 do edital do pregão eletrônico n. 004/2025.

Registro também, que em caso análogo, nos autos do mandado de segurança n. 1001613-10.2020.8.11.0049, ocorreu a mesma circunstância da presente nestes autos, visto que o sócio da empresa Ramiro Supermercado Ltda. que foi vencedora do certame, a qual possui como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para uso da merenda escolar e para uso da secretaria de gabinete e na alimentação em eventos, também apresenta grau de parentesco com a Secretária de Administração do Município de Vila Rica, a Sra. Daiane Rickowski. Nestes autos, o Juízo denegou a ordem, justamente considerando a influência direta e/ou indireta da Secretaria de Administração do Município de Vila Rica sobre a licitação. (Processo Judicial Eletrônico, mandado de segurança n. 1001613-10.2020.8.11.0049).

Por fim, anoto que não há prejuízo à Administração ou a contratação da proposta mais vantajosa, em razão de que o parecer jurídico emitido pela Procuradoria-Geral do Município de Vila Rica – que foi acatado integralmente pela pregoeira – estabelece que a contratação da empresa que figurou como segunda colocada deverá ser
nas mesmas condições das propostas da empresa vencedora do certame
.

Assim, ausente o requisito da relevância da fundamentação (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, III), não se apresenta admissível o deferimento de liminar no mandado de segurança de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a liminar no mandado de segurança de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025